Tribunal: TJMT
Processo: 1035241-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035241-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.440.246/0001-59 (APELADO), NEWTON FABIO PAES - CPF: 021.303.088-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 485, § 1º, CPC. VIABILIDADE DA REFORMA – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035241-82.2018.8.11.0041, movida em desfavor de FOX CAR
LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO
(Apelados),
JULGOU-A EXTINTA

sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC, decorrente da falta de notória de interesse do autor, ora apelante, diante de seu silêncio

após ser intimado para dar andamento ao processo.

Em síntese, irresignado, o apelante afirma ter em sede de embargos declaratórios, seu pleito não admitido, apresentou em suas razões, argumentação acerca da ausência da intimação pessoal, bem como, a sua imprescindibilidade conforme estabelece o artigo 485, III do §1º do CPC.

Pede a nulidade da sentença de extinção do feito, ante a ausência de intimação.

Por fim, requer que o presente apelo seja conhecido e provido, com a finalidade de cassar a sentença, devolvendo para prosseguimento, eis que não houve a intimação pessoal prevista no artigo 485, III, §1º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou ser reformada a sentença que,

nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035241-82.2018.8.11.0041, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em desfavor de
FOX CAR

LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO
(Apelados),
JULGOU-A EXTINTA

sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC, decorrente da falta notória de interesse do autor, ora apelante, diante de não se manifestar após ser intimado para dar andamento ao processo.

Pois bem.

Requer a apelante, diga-se de passagem, novamente, a cassação da sentença, por não ter sido cumprido o procedimento de intimação pessoal do autor, conforme
artigo 485 em seu §1º
, não observando requisito essencial.

Verifica-se que o pleito merece acolhimento.

Em que pese, o juízo “a quo”, observar não impulsionamento diante da intimação do apelante, preceitua claramente o §1º, inc. II e III, do art. 485, que a
parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir falta no prazo de 5 dias
, ou seja,
temos uma determinação legal, de intimar pessoalmente a parte autora, além de seu advogado
.

‘‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[..] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[..] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Outrossim, da análise dos autos, consultando o sistema processual de 1º grau, nota-se que houve a intimação apenas do advogado, mas também que não houve a dupla intimação, bem como, qualquer documento referente à intimação pessoal do Banco Autor.

Ademais, ainda que tenha sido observada alguma falta de movimentação (desídia),
esta não se confunde a inércia e subsequente falta de interesse
, cujo enquadramento depende do abandono da causa por mais de 30 dias
(art. 485, III, CPC),
qual não verifico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRAZO INFERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou os mandamentos legais relativos ao prazo de 30 dias nem o descrito no § 1º do artigo 485 do CPC. 3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido. (ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1º Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.)”.

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1º. ARTIGO 485, §6º DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias. II. Ausentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, não é possível a extinção da ação. III Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1127857, 00064992020178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Com esses apontamentos, tem-se o interesse do apelante em prosseguir com demanda, sob o prenúncio de repeti-la buscando a conforme
artigo 4º CPC
, a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025